Tribunal: TJDFT
Processo: 0009184-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009184-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DILMA GENAINA SOUZA DA SILVA MORAIS, CLAUDIA LUCIANE DA COSTA PAIVA, CLARISSA WAGNER REYES, CIRO PEREIRA MATOS FILHO, CICERO GERMANO DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS REIS, CLAYTON BATISTA DE OLIVEIRA, CLAUDETE PEREIRA LIMA, CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA DA SILVA AGUIAR, ESPÓLIO DE CLAUDIO MORAIS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DILMA GENAINA SOUZA DA SILVA MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou na petição de ID: 35404450 que o crédito executado foi integralmente quitado pelo DF. Julgo, pois, extinta a presente execução (CPC, art. 924, II). O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador